Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-80.2010.8.11.0030
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001720-80.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEVIO FERREIRA MENDES - CPF: 482.272.261-91 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MARINA FELISMINA CORREA FERREIRA - CPF: 022.393.781-90 (APELANTE), JULINDO ERICO DE ALMEIDA - CPF: 012.652.641-98 (APELANTE), SILVANE FERREIRA MENDES DE ALMEIDA - CPF: 037.700.351-43 (APELANTE), ROMAO RODRIGUES FILHO - CPF: 188.148.838-15 (APELADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), Uniao Federal (APELADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSE EXERCIDA APÓS REGISTRO DA PENHORA. BOA-FÉ AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Silvane Ferreira Mendes de Almeida e outros contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos nos autos da execução fiscal nº 16-67.1989.8.11.0030, movida pela União contra Romão Rodrigues Filho. Os embargos foram ajuizados com o objetivo de desconstituir a penhora incidente sobre os lotes nº 04 e 06, quadra 102, ala “A”, em Nobres/MT, sob a alegação de que os embargantes exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2004, com benfeitorias edificadas para moradia.

II. Questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: (I) definir se é possível a desconstituição da penhora judicial incidente sobre imóvel cuja posse foi adquirida após o registro da constrição; (II) estabelecer se os embargantes demonstraram a boa-fé necessária à proteção possessória; (III) determinar se há fundamento para aplicação da Súmula 84 do STJ ou da Lei Municipal n.º 1.873/2025 à hipótese.

III. Razões de decidir

3. A proteção possessória por meio de embargos de terceiro exige que a posse seja exercida de boa-fé e anterior à penhora registrada, nos termos do art. 674 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A penhora foi regularmente registrada em 28.11.1994, enquanto a posse pelos embargantes teve início somente em 2004, fato admitido por eles e corroborado pela prova testemunhal e documental, o que afasta a boa-fé objetiva.

5. A aquisição da posse após a constrição judicial não afasta sua eficácia, tampouco torna a penhora ineficaz perante terceiros possuidores não diligentes.

6. A alegação de nulidade dos títulos de aforamento não foi suscitada na petição inicial dos embargos, configurando inovação recursal, sendo incabível sua análise nesta via processual.

7. A Lei Municipal nº 1.873/2025, que trata de regularização fundiária, não tem o condão de invalidar penhoras já regularmente efetivadas e registradas anteriormente.

8. A realização de benfeitorias e o exercício de posse para fins de moradia não legitimam a desconstituição de penhora regularmente constituída, sem prejuízo de eventuais pleitos indenizatórios em ação própria.

9. A manutenção da penhora preserva a segurança jurídica, a publicidade registral e o interesse público na satisfação do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "

A aquisição da posse após o registro da penhora afasta a presunção de boa-fé necessária à oposição de embargos de terceiro com fundamento possessório. A proteção possessória não se aplica contra atos constritivos regularmente registrados antes da imissão na posse. Inovações recursais e normas locais supervenientes não afastam a eficácia de penhora regularmente constituída.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 674 e 85, §11; CF/1988, art. 5º, XXII e XXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; TJ-MG, Ap. Cív. nº 51273819320208130024, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 23.05.2024; TJ-DF, Ag. Inst. nº 07204658520218070000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 08.08.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por SILVANE FERREIRA MENDES DE ALMEIDA E OUTROS, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA, no
“EMBARGOS DE TERCEIROS na ação de EXECUÇÃO FISCAL”

n.º 0001720-80.2010.8.11.0030, em trâmite na 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 323662379):

“
Vistos.

Trata-se de embargos de terceiros opostos por NEVIO FERREIRA MENDES e outros contra ROMAO RODRIGUES FILHO e a UNIÃO.

Pugnaram pela gratuidade.

Em suma, alegaram que foram penhorados os imóveis lote nº 06, quadra 102, ala “A”, na cidade de Nobres/MT e lote 04, quadra 102, ala “A”, na execução fiscal de nº 16-67.1989.8.11.0030.

Ocorre que o imóvel não pertence mais ao embargado ROMAO RODRIGUES FILHO, pois foram adquiridos do Sr. Valdomiro pelos embargantes. Destacaram que o vendedor comprou os bens do Sr. Luciney Calonga da Rosa, que se comprometeu a transferir os bens aos embargantes.

Inclusive, afirmaram que os embargantes JULINDO ERICO DE ALMEIDA e NEVIO FERREIRA MENDES se encontram na posse do imóvel desde 2004, local onde edificaram casas para servir de moradia.

Por isso, pugnaram pela suspensão do processo de execução e, ao final, a desoneração os imóveis mencionados.

Inicial nas f. 127/131 do id 48853462.

Recebimento da inicial e suspensão da execução (f. 151 do id 48853462).

A Fazenda Nacional ofertou contestação nas f. 178/182 do id 48853462.

Alegou que os embargos de terceiros não são meios idôneos para a manutenção da posse dos embargantes. Além disso, afirmou que o bem é de propriedade do executado, ora embargado, razão pela qual não há em se falar em desconstituição da penhora.

Como diversas tentativas de citação do embargado foram realizadas, os embargantes pleitearam a citação por edital (f. 186 do id 48853462).

O pedido foi deferido na f. 187 do id 48853462.

Edital de citação na f. 189 do id 48853462.

Certidão de decurso de prazo para a contestação na f. 194 do id 48853462.

Nomeação de advogada dativa para exercer a curadoria especial do embargado (f. 204 do id 48853462).

Contestação por negativa geral do embargado ROMAO RODRIGUES FILHO (f. 205 do id 48853462).

Decisão saneadora nas f. 223/225 do id 48853462.

Rol de testemunhas dos embargantes nas f. 226/227 do id 48853462.

Termo da audiência de instrução e julgamento, conforme f. 239/240 do id 48853462. Na oportunidade foram inquiridos os embargantes NEVIO FERREIRA MENDES, MARINA FELISMINA CORREA FERREIRA, JULINDO ERICO DE ALMEIDA e SILVANE FERREIRA MENDES DE ALMEIDA e as testemunhas ALEX DE ALMEIDA, MARIA LUIZA TEODORO DA SILVA e EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO.

Relatório de mídia no id 128748420.

Determinado, de ofício, a lavratura de auto de constatação do local e a realização da diligência nas f. 246/257 do id 48853462.

Intimação para apresentação de memoriais na f. 258 do id 48853462.

A Fazenda Pública informou que não foram remetidos os documentos essenciais, razão pela qual requereu nova intimação com a reabertura do prazo (f. 264/266 do id 48853462).

Informação de que o auto de constatação foi equivocamente lavrado, razão pela qual requereu nova diligência e reabertura do prazo para os memoriais (f. 267/268 do id 48853462).

Determinado novo auto de constatação no id 168068110.

Auto de constatação no id 192279047.

Manifestação do autor no id 197293878.

Pedido de juntada de documentos pela Fazenda Pública no id 197866542.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DEFIRO
a gratuidade de justiça aos embargantes, uma vez que são hipossuficientes na acepção literal do termo, conforme artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que o pedido foi formulado na inicial, mas não foi apreciado.

Preliminarmente, convém destacar que o feito está apto para a sentença. Houve a devida instrução, com a ocorrência da audiência em que foi colhida a prova oral, conforme f. 239/240 do id 48853462 e relatório de mídia de id 128748420.

Após, nada foi requerido pelas partes, sendo determinado, de ofício, a elaboração do auto de constatação do local dos imóveis. Como houve equívoco na lavratura do primeiro, nova diligência foi determinada e, após, as partes foram instadas para apresentar a peça defensiva final.

No entanto, a Fazenda Pública, no id 197866542, repetiu a manifestação de f. 264/266 do id 48853462.

Destaco que à época da primeira manifestação o pedido era compreensível, uma vez que os autos tramitavam de forma física e não foram remetidos os documentos mínimos para os memoriais.

Contudo, os autos foram digitalizados, de modo que a íntegra foi devidamente disponibilizada no Pje.

Todavia, ao que parece, o representante do ente público
não se atentou a esse fato
, uma vez que pleiteou cópia integral da petição inicial e outros documentos para analisar se a União possui interesse no feito ou para analisar se se é caso de usucapião, seja urbana ou rural.

Entretanto, a peça inicial, conforme mencionado no relatório, está nas f. 127/131 do id 48853462, bem como todos os atos subsequentes.

Inobstante, pela manifestação da União, leva a compreender que acredita ser mera interveniente, sendo os documentos necessários para analisar eventual interesse, quando na verdade é uma embargada, pois é a exequente nos autos da execução fiscal nº 16-67.1989.8.11.0030, em que os imóveis foram penhorados.

Além disso, não envolve usucapião, mas, sim, direito de manutenção de posse dos imóveis dos embargantes, que afirmaram que adquiriram onerosamente a propriedade de terceiros.

Ainda que assim não fosse, pendia apenas o auto de constatação que foi determinada pela magistrada que me antecedeu. Entretanto, a instrução foi concluída e não houve o requerimento da produção dessa prova documental após o saneamento, cuja decisão está nas f. 223/225 do id 48853462. Portanto, o pedido está fulminado pela preclusão temporal e consumativa.

Aliás, pondero que mesmo que o pedido fosse tempestivo, seria indeferido por se tratar de diligência desnecessária para o deslinde do feito.

O pedido na inicial é improcedente.

Prevê o artigo 674 do Código de Processo Civil que:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Por sua vez, o § 1º do supracitado dispositivo autoriza que o possuidor seja autor da demanda (grifei):

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou
possuidor
.

Nesta senda, os embargantes preencheram todos os requisitos para possibilitar o ajuizamento dos presentes embargos, já que são possuidores dos lotes penhorados pela União em que a propriedade está em nome do embargado ROMAO RODRIGUES FILHO.

Todavia, não vislumbro a constituição do direito dos embargantes, pois demonstraram que adquiriram de forma onerosa a posse dos lotes
depois
do registro da penhora realizada na execução fiscal nº 16-67.1989.8.11.0030 (antigo nº 004/89), que ocorreu em 28.11.94 (f. 291/293 do id 55590536).

A partir da prova oral e documental, é possível concluir que so embargantes apenas passaram a exercer a posse do local no ano de 2004, ou seja, 10 anos após o registro da penhora. Portanto, tinham como saber que os lotes possuíam oneração.

Os embargantes Névio e Marina afirmaram que são proprietários do terreno nº 06 e que adquiriram o bem do Sr. Valdomiro. Aduziram que o local é destinado à moradia e que neste lote existem três casas (uma é de Névio, outra é do seu filho e a terceira é do Jeremias). Detalharam quem são so vizinhos. Ainda, afirmaram que o tamanho do lote é de 22x30 metros. Narraram que iniciou a construção da casa no final do ano de 2004, residindo no local desde então. Salientaram que esse é seu único endereço. Asseveraram que quando foram adquirir, viram que a carta de aforamento estava no nome do embargado Romão, mas que nunca o viram e não aquiriram o terreno dele, sendo o bem vendido pelo Sr. Valdomiro. Inclusive, foi elaborado um contrato entre eles. Não sabem se Valdomiro tinha procuração de Romão, mas Valdomiro mencionou que havia adquirido os imóveis. Informaram que pagaram o valor que o terreno valia (em torno de R$ 3.800,00 a R$ 4.000,00). Contaram que Valdomiro disse ao embargante Névio que Romão se comprometeu em transferir o terreno a ele. Ressaltaram que quando adquiriram o bem não havia construção no local.

Os embargantes Julindo e Silvane afirmaram que são os proprietários do lote nº 04 e que residem no local desde o ano de 2004. Narraram que sempre residiram no imóvel e que não são possuidores de outras propriedades. Frisaram que comprou o bem do Sr. Valdomiro e, por isso, passaram a construir. Alegaram que o tamanho é de 15x60 metros. Contaram que foi firmado um contrato, mas bem depois da data que firmaram o negócio de fato. Disseram que o negócio foi efetivado em cima da carta de aforamento em que constava o embargado Romão como titular. Aduziram que não havia nada no lote além de mato. Arriscaram efetivar o negócio porque não tinham condição de comprar um lote escriturado. Confirmaram que existe apenas uma casa no imóvel, mas que também o utilizam para plantar mandioca e milho. Há divisa com cerca e arame e muro na parte frontal. Nunca mantiveram contato com Romão. Souberam da penhora quando tentavam regularizar o imóvel. Inclusive, juntaram um extrato da Esan (companhia de água da cidade) do ano de 2005, momento em que iniciou com a distribuição de água no seu lote. Moram no local os embargantes e dois filhos.

A testemunha EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO, vizinho de Névio, narrou que mora no local há 31 anos. Confidenciou que nasceu ali. Disse que Névio reside no local desde 2004 e que não havia casa no local, era apenas o lote. Hoje há casa no imóvel, que iniciou a construção nesta época. Contou que Julindo mora próximo de Névio e que ocupou o local mais ou menos na mesma época.

A testemunha ALEX DE ALMEIDA, vizinho de Névio, disse que ele morava nesta casa desde o ano de 2004. Não se recordou se Julindo ou Silvane moravam lá desde essa época. Frisou que no imóvel de Névio há três casas, uma é a dele, outra de um parente e a terceira ele aluga para Jeremias.

A testemunha MARIA LUIZA TEODORO DA SILVA, vizinha dos embargantes, disse que o Névio e a Marina moram abaixo da sua casa e que se mudaram em 2004 para lá, momento em que também passaram a construir no imóvel. Frisou que Névio construiu três casas no local, uma ele reside, na outra mora uma filha e a terceira é alugada para uma outra pessoa. Não sabe se eles possuem outro imóvel. Também conhecem Julindo e Silvane, afirmando que eles se mudaram um pouco depois do que Névio. Alegou que Julindo subiu uma casa no lote.

Desta feita, todas as testemunhas relataram que os embargantes estão na área a partir do ano de 2004 e lá constituíram sua moradia.

Por sua vez, Julindo colacionou o documento da Esan – Empresa de Saneamento de Nobres/MT, comprovando que solicitou a instalação do serviço de abastecimento de água no imóvel apenas no ano de 2005 (f. 25º do id 48853462).

Além disso, o auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça no id 192279047 comprovou que os lotes penhorados são os indicados nestes embargos de terceiros.

Assim, a penhora dos imóveis ocorreu regularmente, sendo devidamente registrada na matrícula dos imóveis e comprovando que os embargantes não adotaram as medidas necessárias para garantir a aquisição de boa-fé.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONDENO
os embargantes ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
SUSPENDO
a exigibilidade do débito, pois os embargantes são beneficiários da gratuidade, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, translade-se cópia à execução fiscal nº 16-67.1989.8.11.0030 (antigo nº 004/89).

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se.

Nobres, 14 de julho de 2025.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito
”

Contra essa sentença, a parte apelada opôs embargos de declaração (ID. 323662382), os quais foram rejeitados (ID. 323662382).

Em suas razões recursais, alegam, em síntese: (I) que a posse é mansa, pacífica e contínua desde 2004, com edificações próprias e benfeitorias, confirmada por auto de constatação; (II) que os títulos que originaram a penhora (cartas de aforamento em nome de Romão Rodrigues Filho) são nulos, emitidos irregularmente conforme reconhecido pela própria legislação municipal; (III) que o Município editou a Lei Municipal n.º 1873/2025, que reconhece os vícios dos aforamentos e instituiu mecanismos de regularização fundiária; (IV) que deve ser aplicada a Súmula 84 do STJ; (V) que a função social da propriedade e o direito à moradia devem ser preservados; (VI) que realizaram benfeitorias antes da constrição; e (VII) que são pessoas humildes que adquiriram suas posses de boa-fé.

Ao final, requer (ID. 323662387):

“(...)2. A reforma da sentença, para julgar procedentes os embargos de terceiro, excluindo-se os imóveis dos Apelantes da constrição judicial; 3. O reconhecimento da posse legítima dos Apelantes, com especial destaque às benfeitorias comprovadamente erigidas antes da penhora; 4. A aplicação da Súmula 84/STJ e da Lei Municipal nº 1.873/2025 como fundamento jurídico da procedência; 5. A condenação dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.”

A UNIÃO (Fazenda Nacional), em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 323662391).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por SILVANE FERREIRA MENDES DE ALMEIDA E OUTROS, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA, no
“EMBARGOS DE TERCEIROS na ação de EXECUÇÃO FISCAL”

n.º 0001720-80.2010.8.11.0030, em trâmite na 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que, julgou procedente o pedido inicial (ID. 323662379).

Da análise dos autos, verifica-se que Nevio Ferreira Mendes, Marina Felismina Correa Mendes, Julindo Erico de Almeida e Silvane Ferreira Mendes de Almeida ingressaram, em 18.11.2010, com Embargos de Terceiro em desfavor de Romao Rodrigues Filho e União Federal, objetivando a exclusão da constrição judicial sobre os imóveis identificados como lotes nº 06 e 04, ambos da quadra 102, ala A, na cidade de Nobres/MT, penhorados nos autos da execução fiscal n.º 166719898110030 (antigo nº 00489).

Os embargantes alegaram que adquiriram os referidos imóveis do Sr. Valdomiro Alves Pereira, que por sua vez os havia comprado do Sr. Luciney Calonga da Rosa, exercendo posse mansa e pacífica desde 2004, tendo inclusive edificado construções nos terrenos que servem como suas moradias.

A petição inicial foi recebida em 02.12.2010, ocasião em que foi determinada a suspensão do processo principal e a citação dos embargados. A União Federal apresentou contestação, e o embargado Romão Rodrigues Filho, citado por edital, teve defesa apresentada por curadora especial nomeada.

Realizada audiência de instrução em 05.02.2019, foram ouvidos os embargantes e três testemunhas. Também foi determinada a realização de auto de constatação para verificar quem efetivamente detinha a posse dos imóveis e a existência de edificações.

Sobreveio sentença, proferida em 14.07.2025, por meio da qual foram julgados improcedentes os embargos de terceiro, sob o fundamento de que a posse dos embargantes foi adquirida após o registro da penhora, que ocorreu em 28.11.1994, o que afastaria a boa-fé.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O recurso de apelação é tempestivo, tendo sido interposto no prazo legal. O apelante possui legitimidade e interesse recursal, uma vez que a sentença lhe foi desfavorável. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de terceiro constituem instrumento processual adequado para que terceiro, alheio à relação jurídica processual, defenda a posse ou propriedade de bem objeto de constrição judicial. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

O § 1º do referido dispositivo estabelece que
"os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor"
, legitimando, portanto, o possuidor a opor embargos de terceiro para defesa de sua posse, conforme previsto, também, na Súmula 84 do STJ:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados na posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro.”

No caso em análise, a controvérsia central reside em verificar se os embargantes, ora apelantes, possuem direito à proteção possessória sobre os imóveis penhorados na execução fiscal movida pela União Federal contra Romao Rodrigues Filho, considerando que a posse foi adquirida após o registro da penhora.

Da análise dos autos, verifica-se que a penhora sobre os imóveis foi registrada em 28.11.1994, conforme consta da matrícula do imóvel. Por outro lado, os próprios embargantes afirmaram em seus depoimentos que passaram a exercer a posse dos imóveis apenas em 2004, aproximadamente 10 anos após o registro da penhora.

Observa-se dos depoimentos em audiência de instrução e julgamento, que:

“Os embargantes Julindo e Silvane afirmaram que são os proprietários do lote nº 04 e que residem no local desde o ano de 2004. Narraram que sempre residiram no imóvel e que não são possuidores de outras propriedades. Frisaram que comprou o bem do Sr. Valdomiro e, por isso, passaram a construir. Alegaram que o tamanho é de 15x60 metros. Contaram que foi firmado um contrato, mas bem depois da data que firmaram o negócio de fato. Disseram que o negócio foi efetivado em cima da carta de aforamento em que constava o embargado Romão como titular. Aduziram que não havia nada no lote além de mato. Arriscaram efetivar o negócio porque não tinham condição de comprar um lote escriturado. Confirmaram que existe apenas uma casa no imóvel, mas que também o utilizam para plantar mandioca e milho. Há divisa com cerca e arame e muro na parte frontal. Nunca mantiveram contato com Romão. Souberam da penhora quando tentavam regularizar o imóvel. Inclusive, juntaram um extrato da Esan (companhia de água da cidade) do ano de 2005, momento em que iniciou com a distribuição de água no seu lote. Moram no local os embargantes e dois filhos.

A testemunha EVERTON FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO, vizinho de Névio, narrou que mora no local há 31 anos. Confidenciou que nasceu ali. Disse que Névio reside no local desde 2004 e que não havia casa no local, era apenas o lote. Hoje há casa no imóvel, que iniciou a construção nesta época. Contou que Julindo mora próximo de Névio e que ocupou o local mais ou menos na mesma época.

A testemunha ALEX DE ALMEIDA, vizinho de Névio, disse que ele morava nesta casa desde o ano de 2004. Não se recordou se Julindo ou Silvane moravam lá desde essa época. Frisou que no imóvel de Névio há três casas, uma é a dele, outra de um parente e a terceira ele aluga para Jeremias.

A testemunha MARIA LUIZA TEODORO DA SILVA, vizinha dos embargantes, disse que o Névio e a Marina moram abaixo da sua casa e que se mudaram em 2004 para lá, momento em que também passaram a construir no imóvel. Frisou que Névio construiu três casas no local, uma ele reside, na outra mora uma filha e a terceira é alugada para uma outra pessoa. Não sabe se eles possuem outro imóvel. Também conhecem Julindo e Silvane, afirmando que eles se mudaram um pouco depois do que Névio. Alegou que Julindo subiu uma casa no lote.”

Na essência: 1) as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que os embargantes estão na posse dos imóveis desde 2004, quando iniciaram as construções; 2) o documento da ESAN - Empresa de Saneamento de Nobres/MT, juntado pelo embargante Julindo, comprova que a solicitação de instalação do serviço de abastecimento de água no imóvel ocorreu apenas em 2005.

A proteção possessória pressupõe a boa-fé do possuidor, que não se configura quando a posse é adquirida após o registro da penhora.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a aquisição de bem após o registro da penhora não caracteriza a boa-fé necessária para a proteção possessória por meio de embargos de terceiro,
“in verbis”
:

“III. EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Eurípedes Mendes do Nascimento contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos contra penhora realizada em imóvel adquirido de Reinaldo da Silva Nunes e outros, alegando inexistência de fraude à execução, boa-fé na aquisição e impossibilidade de penhora da totalidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel após a citação válida dos executados configura fraude à execução; (ii) estabelecer se o embargante/apelante comprovou a boa-fé na aquisição do imóvel, afastando a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação de bens após a citação válida caracteriza, em tese, fraude à execução, salvo robusta prova da boa-fé do adquirente, conforme Súmula 375 do STJ.

O embargante/apelante não comprovou a boa-fé na aquisição do imóvel, sendo insuficiente a ausência de registro de penhora para afastar a presunção de fraude.

A penhora pode incidir sobre a integralidade do imóvel transmitido em fraude, independentemente da fração ideal dos executados, com base no art. 158 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação de bem após citação válida caracteriza fraude à execução, salvo prova robusta da boa-fé do adquirente.

A ausência de registro da penhora na matrícula não afasta a configuração da fraude se demonstrada a má-fé do adquirente.

O bem adquirido fraudulentamente responde integralmente pela execução.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 158 e 391; CPC/2015, arts. 792, IV, e 793.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 51273819320208130024, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 23.05.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 07204658520218070000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 08.08.2024; Súmula 375 do STJ.” (N.U 1017181-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA NA EXECUÇÃO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Resta caracterizada a fraude, quando a transferência do veículo ocorreu após a citação válida na ação de execução, o que impõe a improcedência dos embargos de terceiro” (TJ-MG - Apelação Cível: 51273819320208130024, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 23/05/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2024).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESA QUANDO JÁ TRAMITAVA AÇÃO CAPAZ DE LEVAR OS DEVEDORES À INSOLVÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. 1. Para a caracterização da fraude de execução é necessário que, ao tempo da alienação, estivesse em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que a alienação ocorrida no curso da demanda tivesse potencialidade de reduzi-lo à insolvência. 2. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. A transferência de imóvel para integralização de patrimônio de empresa cujos sócios têm relação de parentesco com o executado afasta a boa-fé e impõe o reconhecimento de fraude à execução, sobretudo porque a transferência ocorreu após a citação válida e por valor muito aquém da avaliação para fins de ITBI. 4. Reconhecida a fraude à execução na incorporação do imóvel ao patrimônio da empresa, fica autorizada a penhora do bem, resguardando-se a meação do cônjuge do executado. 5. Agravo de Instrumento provido. Unânime” (TJ-DF 07204658520218070000 1905082, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/09/2024).

Isso porque o registro da penhora na matrícula do imóvel confere publicidade ao ato constritivo, presumindo-se o conhecimento por terceiros.

No caso em tela, os embargantes adquiriram a posse dos imóveis aproximadamente 10 anos após o registro da penhora, o que afasta a presunção de boa-fé.

Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau,
"os embargantes não adotaram as medidas necessárias para garantir a aquisição de boa-fé"
.

Quanto à alegação de nulidade das cartas de aforamento que deram origem à penhora, verifica-se que tal argumento não foi suscitado na petição inicial dos embargos de terceiro, constituindo inovação recursal. Ademais, eventual nulidade do título de propriedade do executado deveria ser discutida em ação própria, não sendo os embargos de terceiro o meio adequado para tal finalidade.

No que tange à Lei Municipal n.º 1873/2025, que supostamente reconheceria os vícios dos aforamentos e instituiria mecanismos de regularização fundiária, trata-se de fato superveniente que não tem o condão de afastar a eficácia da penhora regularmente registrada. A referida lei, ao que se depreende dos autos, estabelece procedimentos para regularização fundiária, mas não invalida automaticamente as penhoras já realizadas.

Cumpre ressaltar que, embora seja louvável a preocupação com a função social da propriedade e o direito à moradia, tais princípios não podem ser invocados para afastar a eficácia de atos jurídicos perfeitos, como é o caso da penhora regularmente registrada. A proteção possessória por meio de embargos de terceiro pressupõe a boa-fé do possuidor, que não se configura quando a posse é adquirida após o registro da penhora.

Ademais, a alegação de que os embargantes são pessoas humildes que adquiriram suas posses de boa-fé não encontra respaldo nos autos, uma vez que a aquisição da posse ocorreu após o registro da penhora, o que afasta a presunção de boa-fé.

Quanto às benfeitorias realizadas pelos embargantes, estas não têm o condão de afastar a eficácia da penhora, podendo, quando muito, ensejar direito à indenização, a ser discutido em ação própria.

Por fim, cabe destacar que a execução fiscal visa à satisfação de crédito público, que goza de preferência sobre interesses privados. A desconstituição da penhora, no caso em análise, representaria violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público, além de configurar precedente perigoso que poderia estimular a aquisição de bens penhorados como forma de fraudar execuções.

Diante do exposto, não merece reparo a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, uma vez que a posse dos embargantes foi adquirida após o registro da penhora, o que afasta a presunção de boa-fé necessária para a proteção possessória.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

Diante do desprovimento do apelo, MAJORO os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026